Tribunal: STJ
Processo: 5003844-43.2023.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155824 - RS (2024/0246303-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E
MATRIZES LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM HOLZ - SC046588
LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL - SC046240
GABRIEL DE BORBA SCHULZ - SC060247
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 110, 165, 167, 168 E 170 DO CTN. ARTS. 2o E
3o DA
ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996.
o DA LC N.
LEI N. 9.718/1998.
ART. 2
70/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Precedentes.
2. Acórdão recorrido no qual restou decidido que: (i) a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme tese
fixada no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, foi
reconhecida administrativamente pelo Parecer SEI n. 7.698/2021/ME e pelo
Despacho PGFN n. 246/2021, afasta a existência de interesse processual nas
ações ajuizadas após a vigência desses atos; e (ii) a ausência de resistência da
Administração quanto à pretensão de compensação do indébito tributário na
hipótese em exame, torna desnecessária a tutela jurisdicional pretendida pela
parte ora recorrente, inexistindo, pois, lide a justificar a impetração de mandado
de segurança.
3. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária
quanto à ausência de resistência da Administração e à consequente inexistência
de interesse processual pressupõe reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51723532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 563cb080-fbf0-4473-8497-fba6fa180989

4. pretensão recursal que objetiva infirmar fundamentos adotados pela
Corte de origem, a partir da análise de atos administrativos e de elementos
probatórios constantes dos autos, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Ausente o necessário prequestionamento das questões jurídicas
levantadas, nos termos da Súmula n. 211 do STJ, é inadmissível o recurso
especial quanto a tais matérias, ainda que opostos embargos de declaração.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 563cb080-fbf0-4473-8497-fba6fa180989

RECURSO ESPECIAL No 2155824 - RS (2024/0246303-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E
MATRIZES LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM HOLZ - SC046588
LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL -
SC046240
GABRIEL DE BORBA SCHULZ - SC060247
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO
JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 110, 165, 167, 168 E 170 DO CTN.
ARTS. 2o E 3o DA LEI N. 9.718/1998. ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996.
ART. 2o DA LC N. 70/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Precedentes.
2. Acórdão recorrido no qual restou decidido que: (i) a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme
tese fixada no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
foi reconhecida administrativamente pelo Parecer SEI n. 7.698/2021/ME e
pelo Despacho PGFN n. 246/2021, afasta a existência de interesse processual
nas ações ajuizadas após a vigência desses atos; e (ii) a ausência de
resistência da Administração quanto à pretensão de compensação do indébito
tributário na hipótese em exame, torna desnecessária a tutela jurisdicional
pretendida pela parte ora recorrente, inexistindo, pois, lide a justificar a
impetração de mandado de segurança.
3. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária
quanto à ausência de resistência da Administração e à consequente
inexistência de interesse processual pressupõe reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. pretensão recursal que objetiva infirmar fundamentos adotados
pela Corte de origem, a partir da análise de atos administrativos e de
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

elementos probatórios constantes dos autos, encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
5. Ausente o necessário prequestionamento das questões jurídicas
levantadas, nos termos da Súmula n. 211 do STJ, é inadmissível o recurso
especial quanto a tais matérias, ainda que opostos embargos de declaração.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por KAMMOLDES SERVIÇOS DE
USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA, contra a decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO prolatado no julgamento da Apelação Cível n.
5003844-43.2023.4.04.7201.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora recorrente,
com o propósito de que a autoridade coatora se abstenha de incluir na base de cálculo do
PIS e da COFINS os valores de ICMS destacados na nota fiscal, bem como permitisse a
compensação administrativa do indébito (fls. 3-19).
O juízo de primeiro grau denegou a ordem pretendida, ao fundamento de que
não havia interesse processual, considerando que o Despacho PGFN n. 246/2021 e o
Parecer SEI n. 7698/2021/ME já reconheciam administrativamente o direito à exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tornando desnecessária a intervenção
judicial (fls. 64-65).
A Corte a quo, por unanimidade de votos dos integrantes da Primeira Turma
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, negou provimento ao apelo da parte autora,
em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 132):

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP E COFINS, BASE
DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO ICMS RECEBIDO NAS OPERAÇÕES DE
VENDA. TESE 69 STF, RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO
AJUIZADO APÓS 26 MAIO 2021. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Tese 69 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O despacho 246
/2021/PGFN-ME determinou à Administração Fiscal que observasse os preceitos
emergentes do julgamento em precedente cogente. Após a vigência desse ato
administrativo regulamentar em 26 de maio de 2021 não há interesse processual que
justifique o ajuizamento de processos judiciais visando à exclusão do ICMS havido
nas operações de venda e destacado nas notas fiscais da base de cálculo das
contribuições para PIS-PASEP e COFINS após 15 de março de 2017. Precedentes
desta Corte.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 142-145) foram
rejeitados (fls. 161-163).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 175-207), interposto com base
no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente, em preliminar
a
de mérito, sustentou violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

(i) art. 1.022, inciso II, c.c. o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC – alegou que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos constitucionais e
infraconstitucionais apresentados, violando o dever de fundamentação;
(ii) arts. 4o, 6o, 8o, 17 e 19 do Código de Processo Civil; e art. 6 da Lei n. 8.383
/91 – afirmou que deve prevalecer a decisão de mérito e que o interesse de agir se
verifica na pretensão de obter a compensação tributária dos valores indevidamente
recolhidos a maior.
No mérito, apontou ofensa aos seguintes dispositivos legais:
(iii) art. 110, 165, 167, 168 e 170 do Código Tributário Nacional –
argumentou que a legislação infraconstitucional não pode alterar o conceito de receita ou
faturamento e defendeu o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos;
(iv) art. 74 da Lei n. 9.430/96 – requereu a aplicação das normas que regulam
a compensação tributária, com base no reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Sustentou, a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal,
argumentando que a "inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS, determinada
pelo art. 2o da Lei Complementar no 70/91 e os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, padece do
vício de inconstitucionalidade por afrontar expressamente o art. 195, I, da Constituição
Federal".
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 262-271).
O Ministério Público Federal opina, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da República Rogério de Paiva Navarro (fls. 292-300), pelo conhecimento parcial
do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu não provimento.
É o relatório.

VOTO
A presente irresignação recursal não merece acolhida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Nestes termos, o Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração (fls. 162-
163):

É verificável de plano que a decisão recorrida está adequadamente
fundamentada e enfrentou o objeto do recurso de modo suficiente a alcançar-lhes
solução. Recolhimentos efetuados em dissonância com a tese 69 de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal podem ser repetidos diretamente junto à Receita
Federal do Brasil, sem necessidade de intervenção judicial. Não há comprovação de
resistência da Administração Tributária à pretensão de ressarcimento da impetrante.
Destaca-se ainda que a Primeira Turma desta Corte, no julgamento da
apelação cível 50060002320224047206, pelo quórum estendido do art. 942 do CPC
completo com membros da Segunda Turma, decidiu, no mesmo sentido, que o
E
despacho 246/2021/PGFN-M
determinou à Administração Fiscal que observasse
Após a vigência
os preceitos emergentes do julgamento em precedente cogente.
desse ato administrativo regulamentar em 26 de maio de 2021 não há interesse
processual que justifique o ajuizamento de processos judiciais visando à exclusão do
ICMS havido nas operações de venda e destacado nas notas fiscais da base de
cálculo das contribuições para PIS- PASEP e COFINS após 15 de março de 2017.

O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

Quanto à preliminar de existência de interesse recursal, a Corte de origem,
com base no acervo fático-probatório, solucionou a controvérsia, nos seguintes termos
(fls. 129-131; sem grifos no original):

A questão central do presente recurso é decidir sobre a inclusão do que
recebido pela contribuinte a título de ICMS em suas operações de venda, o ICMS
destacado nas notas fiscais, na base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e
COFINS de que é sujeito passivo tributário.
O Supremo Tribunal Federal (STF) solucionou a questão, formando
precedente cogente conforme a tese 69: O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins (STF, Plenário, tese 69, RE 574706, pub. 2out.2017).
No julgamento de embargos de declaração o Supremo Tribunal Federal orientou que
o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições para PIS- PASEP e
COFINS é o destacado nas notas fiscais e que o direito é reconhecido somente a
partir de 15mar.2017, data em que foi fixada a tese 69, ressalvados os casos
ajuizados até essa data.
Em 26maio2021 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou no
DOU o Despacho no 246 - PGFN-ME de 24 de maio de 2021 aprovando, para os
fins e nos termos do art. 19,
e inciso VI, a, c/c art. 19-A, III, e § 1o da Lei n°
caput,
10.522, de 2002, o PARECER SEI No 7698/2021/ME, a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, e sem
prejuízo de posterior observância do fluxo previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01, de 2014, por ocasião da publicação do acórdão que julgou os Embargos
Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional no RE 574.706/PR, que: a)conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da
Repercussão Geral, "O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS
e da COFINS"; b)os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15.03.2017; c) o
ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais. Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, consoante sugerido. Outrossim, cientifique-se a Procuradoria- Geral da
Dívida Ativa da União e do FGTS e a Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e
Contencioso Administrativo Tributário. Brasília, 24 de maio de 2021.
Registra-se que o PARECER SEI No 7698/2021/ME assim estabelece [...]
A Administração Tributária submeteu-se à tese 69 de repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal (RE 574706), não havendo interesse processual nas ações
ajuizadas após 26maio2021, data de vigência do despacho 246/2021/PGFN-ME
determinando fosse observada a referida tese. A partir desse momento o Fisco não
mais resiste à pretensão da contribuinte, inclusive quanto a repetição dos valores
recolhidos em dissonância com a tese 69. Não é necessária a intervenção judicial,
pois lide não há. Falta interesse processual no presente caso, ajuizado em 7mar.
2023, após a vigência do despacho 246/2021/PGFN-ME). Assim tem decidido este
l [...]
Tribuna
Eventuais dificuldades inerentes ao aproveitamento administrativo do
crédito tributário, por si só, não infirmam a ausência de interesse processual nem
justificam intervenção judicial para declaração de direito já reconhecido pelo Fisco.
conforme trechos dos votos condutores
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,
dos seguintes julgados [...]
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido, que se apoiou na
aplicação da tese fixada em sede de Repercussão Geral no Tema n. 69 do STF, bem
como na análise de atos infralegais (Parecer SEI n. 7.698/2021/ME e Despacho n. 246
/2021/PGFN-ME), os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente – no sentido de
que subsistiria interesse de agir voltado à obtenção de provimento judicial que assegure o
direito à habilitação do crédito tributário – somente poderiam ter sua procedência
reconhecida mediante necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Todavia, é vedado a esta Corte Superior, para alcançar conclusão diversa,
proceder à reavaliação de fatos e provas da causa, nos termos do enunciado da Súmula n.
7 do STJ, segundo o qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”. Nesse sentido; sem grifos no original:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não houve o prequestionamento das questões jurídicas levantadas em
torno dos arts. 17, 485, V e VI, 924 e 927, III, do Código Processual Civil de 2015.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão
pela instância a quo, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados, e, no caso, malgrado
a oposição de Embargos Declaratórios, o Tribunal estadual não analisou, ainda que
implicitamente, a aplicação das sobreditas normas. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 14.4.2017).
3. A Corte de origem, ao julgar os aclaratórios, sublinhou (fl. 772):
"Claríssimo o julgado ao reconhecer o interesse processual na propositura da ação
de repetição de indébito quando, pelo exame da prova dos autos, entendeu estar
demonstrado ter a parte autora, aqui embargada, desistido do cumprimento de
sentença que lhe outorgava apenas compensação, encaminhando seu direito
creditício à restituição pecuniária, ausente qualquer bis in idem. Entendimento,
como vê, que não contraria aquele assentado pelo STJ, em recurso repetitivo, no
REsp 1.114.404/MG, em que fixada a seguinte tese: 'O contribuinte pode optar por
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado'".
4. Tal como constou da decisão agravada, a alteração de tais conclusões
quanto à constatação do interesse processual da recorrida, tal como colocada a
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada nesta via ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
5. De qualquer forma, conforme pontuou a parte agravada ao impugnar o
Agravo Interno, o Agravo em Recurso Especial foi interposto intempestivamente.
Intimado da decisão de admissibilidade negativa em 21.9.2023 (fl. 859), com
confirmação da intimação em 1.10.2023, domingo (fl. 862), por meio do sistema
Eproc, tem-se considerada a intimação como realizada em 2.10.2023, com início do
prazo recursal em dobro (30 dias úteis) em 3.10.2023. Considerando os feriados
nacionais de 12.10.2023, 1.11.2023, 2.11.2023 e 15.11.2023, o termo final do
Agravo em Recurso Especial ocorreu em 17.11.2023, ao passo que sua interposição
ocorreu somente em 18.12.2023 (fl. 890).
6. Verifica-se que os dois sucessivos Embargos de Declaração opostos pelo
agravante, após a decisão de inadmissibilidade do Especial, não interromperam o
prazo do Agravo do art. 1.042 do CPC, seja porque se trata de recurso incabível,
seja porque o primeiro dos aludidos aclaratórios era intempestivo.
7. Com efeito, "a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição
de Embargos de Declaração contra a decisão que negou seguimento a Recurso
Especial interrompe o prazo para a interposição de Agravo para o Superior Tribunal
de Justiça somente nos casos em que proferida de forma 'tão genérica que sequer
permite a interposição do agravo.' (EAREsp 275.615/SP, Rel. Min. Ari Pargendler,
Corte Especial, DJe 24.3.2014".
8. Além disso, também "segundo a firme jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido
por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos
infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de
novos recursos" (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3.7.2023).
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.577.168/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Por fim, observa-se que, apesar da oposição de embargos de declaração, as
questões suscitadas pela parte recorrente, no mérito do recurso especial, – que envolvem
alegação de ofensa aos arts. 110, 165, 167, e 170 do Código Tributário Nacional; e art.
74 da Lei n. 9.430/96; bem como afronta reflexa à Constituição Federal, por meio do art.
2o da Lei Complementar n. 70/91; e dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98 – não foram
objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
21/9/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:34
Código de Controle do Documento: 8197066f-4fef-45b6-b349-4bc94d6014c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.155.824 / RS
Número Registro: 2024/0246303-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038444320234047201
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES
LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM HOLZ - SC046588
LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL - SC046240
GABRIEL DE BORBA SCHULZ - SC060247
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51652182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 48f9eced-8d92-4ccc-9d44-d0ed896c20ab

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 48f9eced-8d92-4ccc-9d44-d0ed896c20ab